Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-12.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade do réu, o qual, pelo contrário, mostrou-se lúcido e consciente de suas ações, inviável a absolvição. A mera alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500176-12.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante TIAGO
APARECIDO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao apelo interposto por Tiago
Aparecido Rosa (Thiago Aparecido Rosa), somente para reduzir suas penas
para 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau, de
conformidade com o voto do E. Relator; vencido o E. 3o Juiz, Des. Marco
Antônio Cogan, que negava provimento ao recurso e não declarará voto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
2
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548
Comarca de Campinas 5a Vara Criminal
Apelante: Tiago Aparecido Rosa (Thiago Aparecido Rosa)
Apelado: Ministério Público
Voto no 15195
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE
IMPOSSIBILIDADE Não ficando demonstrada nos autos
a inimputabilidade do réu, o qual, pelo contrário, mostrou-se
lúcido e consciente de suas ações, inviável a absolvição. A
mera alegação de que é viciado não obsta a configuração do
crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir
as penas.
Vistos.
Tiago Aparecido Rosa (Thiago Aparecido
Rosa) interpôs recurso de Apelação da sentença datada de 24.09.2020,
proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, que o condenou à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal (fls. 181/191).
Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição, alegando, em síntese, a inimputabilidade do réu.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal; a
compensação integral da circunstância atenuante da confissão
espontânea com a circunstância agravante da reincidência; a aplicação
da causa de diminuição prevista no artigo 14 da Lei no 9.807/99, no
patamar máximo; e a fixação de regime inicial diverso do fechado (fls.
207/216).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
3
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 221/226).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 239/246).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 20.01.2020, por
volta das 11h17, no interior da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora,
situada na Rua Barão Geraldo de Resende, no 332, bairro Jardim Brasil,
na cidade e Comarca de Campinas, subtraiu, para si, 01 aparelho celular,
modelo A20, marca Samsung, pertencente a Woshington Jacson Silva
(fls. 02/03).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não
tenha havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito,
estas ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face do boletim de ocorrência (fls. 10/12), do auto de
exibição e apreensão (fls. 13), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
4
em vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 179
gravação
audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos
aos autos, tais como os depoimentos prestados pela vítima Woshington
Jacson Silva e pelas testemunhas Taigo Diego Rezende da Silva (fls. 179
gravação audiovisual) e William Silva de Sá (fls. 07).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória.
Pleiteou o ora apelante a absolvição, em razão
da inimputabilidade do réu.
Contudo, tal tese não merece prosperar,
porquanto, embora o réu tenha afirmado que é usuário de entorpecentes,
não apresentou qualquer indício de que tivesse a sua capacidade de
entendimento e autodeterminação suprimida ou reduzida em face da
dependência; pelo contrário, mostrou-se lúcido, consciente de suas
ações, tanto que confessou a prática do delito, bem como indicou o local
onde havia escondido o bem. Assim, a mera alegação de que é viciado
não obsta a configuração do crime.
Ademais, apesar de alegar a inimputabilidade
do acusado, ao longo de toda a instrução, a Defesa técnica não
apresentou requerimento para que fosse instaurado incidente de
dependência toxicológica e, ainda que o tivesse feito, se não há
demonstração de situação apta a indicar a imprescindibilidade da
diligência, seu deferimento não se torna obrigatório, uma vez que o Juiz
é livre para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe determinar ou
não a instauração do incidente, conforme as circunstâncias do caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
5
A
esse
respeito:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
EXAME
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19 DA LEI N.o 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.o
11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA
DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO DECORRENTE DE
CASO
FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO, NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM
SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO
DELITO. 1. [...]. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda
ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do
uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras
palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização
penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna
obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a
partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a
conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na
apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática,
entendeu que as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer
indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição
prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que
envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da capacidade de
discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa. 5. Cerceamento de
defesa ou prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem denegada”(TJ - HC
118970/SP rel. Min. Laurita Vaz j. 16/12/2010) grifei.
Portanto, impossível cogitar da almejada
absolvição ou da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas
de segurança de internação ou tratamento ambulatorial , as quais
somente são aplicadas em casos de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade, o que, como exposto, não se verificou no caso em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
6
Correta, assim, a solução condenatória.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase,
fixou a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, considerando
“antecedentes criminais não observados para fins de reincidência, bem
como sua personalidade que, em liberdade, praticou o delito estando
ainda egresso do sistema prisional”, o que não se mostrou adequado,
uma vez que o fato de ser egresso do sistema prisional, por si só, não se
mostra suficiente para justificar um aumento na pena-base.
Assim, considerando a existência de uma
condenação definitiva apta a caracterizar maus antecedentes (fls. 50/51
Processo no 0020232-70.2009.8.26.0114), entendo mais adequada a
fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando, agora, em
01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
51/52

Processo
no
0040925-12.2008.26.0144), a sentenciante majorou as penas em 1/3, e
na sequência, reduziu-as em 1/6 em razão da circunstância atenuante da
confissão espontânea, resultando, agora, em 01 ano, 03 meses e 16 dias
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ressalto, contudo, que o entendimento deste
Relator é no sentido de que a circunstância agravante da reincidência
pode ser compensada com a circunstância atenuante da confissão
espontânea, porquanto ambas têm caráter preponderante (artigo 67 do
CP). Todavia, tendo a Colenda 8a Câmara Criminal consolidado
posicionamento de que a circunstância agravante da reincidência é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
7
preponderante, não podendo ser compensada com a atenuante, mantenho
a pena sem alteração.
Já na terceira fase, entendendo presentes os
requisitos legais, a sentenciante reduziu as penas no patamar de 1/3, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.807/99, resultando, agora, em 10 meses e
10 dias de reclusão e pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário
mínimo, no que, aliás, já se viu beneficiado o réu, tendo em vista que,
muito embora, no momento da abordagem, o acusado tenha indicado
para os policiais onde estava o celular subtraído, sendo cumulativos os
requisitos para a concessão do benefício, ele somente pode ser aplicado
em casos em que há concurso de agentes, o que não é a hipótese dos
autos. Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de
modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
A propósito: “AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença
condenatória. Crime de roubo consumado. Perdão judicial ou redução da pena.
Benefícios denegados. Acerto. Confissão do fato. Ato que, no entanto, não permitiu
localização da vítima com integridade física preservada. Colaboração, ademais, não
voluntária. Não atendimento aos requisitos cumulativos previstos nos arts. 13 e 14
da Lei no 9.807/99. HC denegado. Além de ser voluntária a colaboração aí prevista,
são cumulativos os requisitos constantes dos arts. 13 e 14 da Lei no 9.807/99.” (STF
- HC no 85.701/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Cezar Peluso, j. 10.02.2009).
“FURTO SIMPLES
Configuração. Autoria e
materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da
vítima e depoimentos da policial militar e testemunha, tudo em harmonia com o
conjunto probatório
Instituto da colaboração premiada. Artigo 14 da Lei no
9.807/99. Não atendimento aos requisitos cumulativos. Inocorrência Condenação
mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos mínimos

Reconhecimento da confissão. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ Regime
aberto
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade) Apelo provido em parte para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
8
atenuante da confissão, sem alteração no quantum final das sanções.” (TJSP;
Apelação Criminal 0011146-43.2010.8.26.0566; Relator (a): Gilberto Ferreira da
Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Carlos - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu ter
maus antecedentes e ser reincidente, já tendo sido condenado à pena de
reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando
que a fixação do regime menos gravoso não seria suficiente à prevenção
e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...)
2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o
início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime
de cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG
2008/0121161-2,
Relator:
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Pela mesma razão, deixou o sentenciante
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois a reincidência em crime doloso e os maus antecedentes do
acusado não autorizam a concessão de tal benefício, nos termos do
artigo 44 do Código Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em
juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-12.2020.8.26.0548 -Voto no 15195
9
a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da
substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos
maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não
provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto por Tiago Aparecido Rosa (Thiago Aparecido Rosa),
somente para reduzir suas penas para 10 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo,
no mais, a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator